Tribunal: TJDFT
Processo: 0734110-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734110-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA ROBERTA CRISÓSTOMO DE MORAIS RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CITAÇÃO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESÍDIA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. Interrompe-se a prescrição com a citação válida, que ocorrerá a partir do despacho que ordena a citação e dentro do prazo previsto no art. 240 do Código de Processo Civil. 3. Na hipótese, não há que se falar em desídia da parte autora na tentativa de citação da requerida, não se sustentando a tese de ocorrência da prescrição. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso I, e 206, ambos do Código Civil, 240, §§ 1o e 2o, e 921, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, argumentandoser devido o reconhecimento da prescrição. Destaca que o vencimento da última nota promissória se deu em 5/8/2017, quando teve início o prazo de 5 (cinco) anos, entretanto, a sua citação válida só ocorreu em 18/9/2023. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 202, inciso I, e 206, ambos do CC, 240, §§ 1o e 2o, e 921, § 4o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62915816): "(...) Como se vê, a demora para a realização da citação não decorreu de conduta negligente para localização da devedora, tampouco houve desatenção às ordens judiciais. Ressai dos autos que foram realizadas diligências em diversos endereços na tentativa de localizar a ré (IDs 60685651, 60685655, 60685716, 60685719). Por seu turno, evidenciado que a parte autora, ora apelada, ao longo do trâmite processual, foi diligente em buscar de meios no intuito de citar a ré, inexistindo desídia de sua parte. Não se denota, pois, qualquer inércia da autora capaz de configurar eventual prescrição nos autos. Assim, já que não ocorreu desídia ou inércia do credor para a prática dos atos necessários à regularidade do processo, deve-se considerar que houve interrupção do decurso do prazo prescricional, que retroagiu à data da propositura da ação, já que o caso concreto se amolda ao disposto no art. 240, § 1o, do CPC." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Tendo o credor ajuizado a execução dentro do prazo prescricional e empreendido esforços para promover a citação do executado, inexiste inércia e, portanto, inexiste prescrição” (AgInt no AREsp 2.548.306/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021